Tribunal: TJES
Processo: 0010251-12.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010251-12.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEUVES SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da detração penal e a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do recorrente; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) determinar se cabe a concessão de prisão domiciliar no âmbito do juízo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a prática de infração penal em concurso com menor de idade para sua configuração, independentemente da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 500 do STJ.
O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, salvo demonstração de parcialidade ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto.
O pedido de detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento de pena não prospera, pois a redução do tempo de prisão provisória não resultaria em pena compatível com regime mais brando, sendo essa matéria de competência do juízo da execução.
A concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, deve ser apreciada pelo juízo da execução, não cabendo sua análise pelo juízo de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV, e art. 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 156 e art. 387, § 2º; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 500; STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/11/2019; TJDF, ACR 0711189-16.2024.8.07.0003, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06/03/2025; TJES, APCr 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 31/08/2023; STJ, AgRg-HC 853.277, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 27/10/2023; TJSP, ACr 1501817-16.2024.8.26.0024, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 18/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010251-12.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEUVES SANTOS DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: DEIVID RANGEL DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
KLEUVES SANTOS DE JESUS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 309/315 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...]
no
dia 03 de maio de 2019, por volta das 18 horas, no bairro Novo México, Vila Velha/ES
, o denunciado
KLEUVES SANTOS DE JESUS
, em concurso e desígnios de a
ç
ões com o adolescente infrator SEDCLEI VENANCIO DE JESUS, subtraíram o veículo automotor, marca F
I
AT, modelo STRADA, cor BRANCA, placa PPH-0622, da vítima AMARO JOSÉ DA SILVA NETO, bem como, no momento de sua abordagem foi encontrado em seu poder, uma ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, calibre.38 mm, marca TAURUS, número de série 629713.

Consta da prova indiciária carreada ao bojo do presente caderno inquisitório, que no dia dos fatos, o denunciado KLEUVES SANTOS DE JESUS, previamente acordado com o ad
olescente S
EDCLEI VENANCIO DE JESUS, combinaram de realizarem crimes, para tanto, estava o denunciado KLEUVES de posse de uma ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER, calibre .38 mm, marca TAURUS, número de série 629113.

Consta que v
í
tima AMARO JOSÉ DA SILVA NETO, estacionou seu veículo FIAT, modelo STRADA, cor BRANCA, placa PPH 0622 em frente a uma residência localizada no Bairro Novo México nesse munic
í
pio de Vila Velha/ES, onde passou a conversar com uma senhora, com a qual estava negociando uma motocicleta e, ao adentrar a referida residência para analisar aludida motoc
i
cléta, ouviu que alguém estaria mexendo em seu veículo, pois havia ouvido “bat
i
da” de portas.

Consta que a vítima AMARO veio até o portão e flagrou o momento em que o denunciado KLEUVES, jé estando no interior do veiculo da mesma portando uma ARMA DE FOGO, tendo ao seu lado
o adolescente infrator SEDCLEI, acionou a ignição do veículo, fugindo em seguida, empreendendo fuga.

Consta que a vítima AMARO viu que o denunciado KLEUVES, no momento em que furtava aquele veículo, estava armado, razão pela qual, temendo por sua vida, só saiu da residência após o denunciado e o adolescente deixarem o local dos fatos.

Consta que, a
l
ém do veículo, também foram furtados pertences pessoais da vítima AMARO, os quais estavam no interior do veículo, tais quais:
1
(um) notebook, marca SAMSUNG, 1 (um) tablet, marca SAMSUNG, 1 (um) carregador de celular da marca MOTOROLA,
1
(uma) bolsa de cor PRETA, marca KADILO,
1
(um) cartão vale transporte e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie.

Consta que após a ocorrência dos fatos, a vítima AMARO comunicou sua ocorrência CIODES e, por volta das
1
9 horas, policiais militares lograram êxito em avistar o veículo furtado da vítima AMARO, trafegando pela Rodovia do Sol, sentido Vila Velha x Guarapari, tendo dado início a uma perseguição ao referido veículo, inclusive foi dada ordem de par
a
da
a
o condutor do veículo, o denunciado KLEUVES, o qual não
à
s obedeceu.

Consta que, para escapar da abordagem policial, o denunciado
KLEUVES, passou a conduzir tal v
e
ículo de forma perigosa e co
l
ocancío em risco a vida de transe
u
ntes, gerando perigo de dano e, na Rua Sereia próximo a empresa “Gesso Cinco estrelas”, no bairro São Conrado, nesse município, o denunciado KLEUVES veio a perder o controle da direção, colidindo em um monte de areia, para em seguida, ele e seu comparsa, empreenderem fuga a pé.

Consta que diante dos fatos, referidos policiais militares saíram em perseguição a referidas pessoas, sendo que nas proximidades do ac
i
den
t
e,
lograram êxito
em localizar o denunciado KLEUVES e o adolescente SEDCLEI, os quais estavam escondidos sob a vegetação existente nos fundos de um t
e
rreno.

Consta que após referida abordagem, foi realizada a busca pessoal no denunciado KLEUVES e no adolescente SEDCLEI, sento encontrado no bo
l
so da roupa do adolescente SEDCLEI a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie furtados da vítima.

Consta que indagados pelos agentes policiais acerca da ARMA DE FOGO que estava em poder dos mesmos, nem o denunciado KLEUVES e nem o adolescente SEDCLEI informaram o paradeiro da mesma, a qual havia sido
d
ispensada durante a fuga dos mesmos, porém,
a
pós diligenciare
m
, referida arma foi encontr
a
da no mesmo local em que o denunciad
o
KLEUVES estava escondido,
m
omento em que o referido assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida.

Consta, ainda, que ao ser realizada revista no interior do veículo furtado, foi encontrado um aparelho celular, marca SAMSUNG cor AZUL, no qual existiam me
nsagens
trocadas com o número (27) 9.9970-3806, acerca do furto daquele veículo, indicando ter sido “encomendado”.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado KLEUVES, bem como apreendido o adolescente infrator SEDCLEI, tendo sido os mesmos conduzidos a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o respectivo APFD, tendo, ainda, naquela oportunidade, sido lavrados o AUTO DE APREENS
Ã
O, DE RESTITUIÇ
Ã
O e
D
E CONSTATA
ÇÃO D
E EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO acostado
à
fls. 18/19, 20 e 23.

Consta ainda que, em seu interrogatório (fls.12/13), o denunciado KLEUVES confessou que furtou o veículo FIAT STRADA da vítima, em razão da “encomenda” que recebeu, sendo que pela qual receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que teria realizado o furto em companhia do adolescente SEDCLEI, bem como estaria ele, o denunciado, de posse da ARMA
D
E FOGO apreendida, pois tinha a intenção de usá-la para ameaçar a vítima, sendo que foi o denunciado quem conduziu o veículo durante a fuga.
”

Assim agindo, incorreu o denunciado
KLEUVES SANTOS DE JESUS
, já qualificado, na prática dos tipos penais previstos nos
artigos 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 244B, da Lei nº 8.069/90,
tudo na forma do art
igo 69
do Códi
go
Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
KLEUVES SANTOS DE JESUS
nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pleiteia a aplicação do instituto da detração e a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Circunstanciado de fls. 19/21, do Auto de Apreensão de fls. 22/23, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 24, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de 27, das fotografias de fls. 28 e 31/32, do Boletim Unificado de fls. 41/46, e do Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 98/101, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9702750), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
KLEUVES SANTOS DE JESUS
, tanto perante a autoridade policial (fls. 16/17 e mídia inclusa à fl. 300, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), confessou a prática do crime de furto qualificado.

Registro ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações da vítima Amaro José da Silva Neto (fls. 13/14, 197 e mídia inclusa à fl. 262, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750) e dos Policiais Militares Apuema de Jesus Rodrigues Junior (fls. 07/09 e 188, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750) e Jefferson Moraes Codeco (fls. 10/12 e 189, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), responsáveis por deter o acusado no dia dos fatos na posse do veículo da vítima.

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória,
verifica-se que
restou suficientemente demonstrado que
o réu
KLEUVES SANTOS DE JESUS
,
juntamente com
a pessoa de SEDCLEI VENANCIO DE JESUS
,
subtraíram o veículo da vítima
Amar
o
José da Silva Neto
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
KLEUVES SANTOS DE JESUS
pratic
ou o crime
previsto no artigo
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

Acerca
do crime de corrupção de menores, válido consignar que o tipo penal em questão, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/
19
90, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: [...].

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação desses.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente.

Por ser oportuno, rememoro que tal entendimento restou sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 500, STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram de forma suficiente que
KLEUVES SANTOS DE JESUS

praticou o furto do veículo de
Amar
o
José da Silva Neto
em conjunto com o então adoslescente
SEDCLEI VENANCIO DE JESUS
, incabível o afastamento da condenação em relação a
o crime de corrupção de menores
.

Ademais, em relação a alegação defensiva de que o acusado não tinha conhecimento da idade de
SEDCLEI VENANCIO DE JESUS
, e por isso não poderia ser condenado pela conduta do
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/
19
90,
cumpre asseverar que a defesa de
KLEUVES SANTOS DE JESUS

não produziu nenhuma prova nesse sentido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a configuração do crime previsto no art. 244. B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 1.1 A prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2 Ainda, comprovada a menoridade por documento idôneo, incumbe a defesa provar o erro de tipo a respeito do desconhecimento do acusado quanto à idade do menor, não se tratando de prova diabólica, mas sim ônus defensivo do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. 2. Verificado erro material na dosimetria da pena, readéqua-se a pena imposta em benefício do réu. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; ACR 0711189-16.2024.8.07.0003; Ac. 1976044; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 18/03/2025).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos,
resta descabido

o
pleito absolutório
formulado
,

motivo pelo qual
deve ser
mant
ida
a condenação de
KLEUVES SANTOS DE JESUS
nas sanções do
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/
19
90.

Em relação ao crime de
porte de arma de fogo de uso permitido, observo que
KLEUVES SANTOS DE JESUS
, perante a autoridade policial (fls. 16/17 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), negou a prática do referido crime, ao declarar que a arma que seria utilizada no crime e que foi arrecadada pela polícia militar seria do seu comparsa:

[...] QUE: DECLARA QUE RECEBEU UMA ENCOMENDA PARA SUBTRAIR UM VEÍCULO GOL G5 OU UM FIAT STRADA, RELATANDO QUE NÃO TEM INFORMAÇÕES SOBRE TAL PESSOA E QUE O ENCONTRARIA NO BAIRRO PONTA DA FRUTA, LOCAL ONDE RECEBERIA R$ 3.000,00 PELO VEÍCULO; QUE AFIRMA QUE CONVIDOU UM MENOR CHAMADO “MARQUINHOS” PARA FAZER O “CORRE”, MAS QUE ESTE NÃO APARECEU NO HORÁRIO COMBINADO; QUE DIZ QUE O MENOR SEDCLEI ENTROU EM CONTATO E DISSE QUE TERIA UMA “PEÇA” PARA COMETER O ROUBO; QUE NO BAIRRO NOVO MÉXICO COMEÇARAM A PROCURAR OS VEÍCULOS CITADOS, MOMENTO EM QUE VISUALIZARAM UMA FIAT STRADA BRANCA, SENDO QUE O PROPRIETÁRIO ENTROU NUMA RESIDÊNCIA; QUE RESOLVERAM COMETER O ROUBO, SENDO ASSIM SEDCLEI FOI ATÉ O PORTÃO COM O REVÓLVER E QUE O DECLARANTE PASSOU A OBSERVAR O VEÍCULO; QUE NESTE MOMENTO, O DECLARANTE PERCEBEU QUE A CHAVE ESTAVA NA IGNIÇÃO, LOGO ENTROU NO VEÍCULO E EMPREENDEU FUGA JUNTAMENTE COM SEDCLEI; QUE DIZ QUE QUE SEDCLEI COMENTOU QUE A ARMA ESTARIA DESMUNICIADA E QUE NÃO SE LIVRARAM DAS MUNIÇÕES DURANTE A PERSEGUIÇÃO; QUE CONFIRMA QUE A INTENÇÃO SERIA COMETER O ROUBO, MAS QUE O PROPRIETÁRIO “VACILOU” DEIXANDO O VEÍCULO ABERTO COM A CHAVE NA IGNIÇÃO, QUE REAFIRMA QUE A ARMA SERIA DE SEDCLEI; QUE APÓS SUBTRAI O VEÍCULO, FOI EM DIREÇÃO A PONTA DA FRUTA ENTREGAR O CARRO, MAS QUE FOI PERSEGUIDO PELA PM; QUE CONSEGUIU DESPISTAR A PM, E QUE ABANDONOU O VEÍCULO, SENDO QUE EM SEGUIDA SE ESCONDEU NUM MATAGAL JUNTAMENTE COM SEDCLEI, SENDO EM SEGUIDA PRESO; QUE RELATA QUE SEDCLEI QUE DISPENSOU O REVÓLVER; QUE DIZ QUE PASSA NECESSIDADES FINANCEIRAS, E POR TAL RAZÃO COMETEU O FURTO, VISTO TEM 04 FILHOS; QUE JÁ FOI DETIDO POR RECEPTAÇÃO, MAS QUE FOI INOCENTADO. [...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 300 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), o réu reiterou o teor das suas declarações.

Todavia, constato que as versões apresentadas pelos acusados é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Apuema de Jesus Rodrigues Junior e Jefferson Moraes Codeco (fls. 07/09 e 10/12, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), assim descreveram a apreensão da arma na ocasião descrita na denúncia:

[...]:
Q
UE: DURANTE PATRULHAMENTO
TÁTICO MOTORIZADO A BORDO DAS VIATURAS RP 4262 (1
º S
GT SIDNEY, SD FELLIPE, SD APUEMA E SD CODE
C
O
) E RP 4263 (CB CHIEPPE, SD COUTINHO E SD ABREU), OUVIMOS NA REDE DE RÁDIO DO CIODES QUE 02 (DOIS) INDIVÍDUOS DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, TERIAM ROUBADO NO MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA, NO BAIRRO NOVO M
É
XICO, POR VOLTA
D
AS 18H
00
MIN. UM VEICULO FIAT STRADA DE COR BRANCA, PLACAS PPH-0622,, E QUE TERIAM SEGUIDO SENTIDO A RODOVIA DARLY SANTOS
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, NOS POSICIONAMOS NA RODOVIA DO SOL, PRÓXIMO A ESQUINA DA AV. FREI ANICETO, BAIRRO RIVIERA DA BARRA, A FIM DE REALIZARMOS O CERCO TÁTICO E ABORDARMOS O VEÍCULO SUPRACITADO, CASO ESTE AUTOMÓVEL VIESSE EM DIREÇÃO A REGIÃO DA 13º CIA IND. ENQUANTO FAZÍAMOS O CERCO, VISUALIZAMOS O VEÍCULO FIAT STRADA DE COR BRANCA COM A MESMA PLACA INFORMADA VIA RÁDIO, PASSANDO EM FRENTE AS NOSSAS VIATURAS, SEGUINDO SENTIDO VILA VELHA A GUARAPARI PELA PISTA MARGINAL, DE IMEDIATO, INICIAMOS O ACOMPANHAMENTO. QUE SE PROLONGOU POR VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SÃO CONRADO, SENDO TODO O ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM ALTA VELOCIDADE, ONDE DEVIDO A FORMA DE CONDUÇÃO COLOCARAM A VIDA DOS TRANSEUNTES EM PERIGO, AO ADENTRAREM COM O CARRO NA RUA SEREIA, AINDA NO BAIRRO SÃO CONRADO, PRÓXIMO AO GESSO CINCO ESTRELAS, PERDERAM O CONTROLE DA DIREÇÃO E COLIDIRAM NUM AMONTOADO DE AREIA. AO NOS APROXIMARMOS DO VEICULO ENCONTRAMOS SUAS PORTAS ABERTAS E NO CARRO NÃO HAVIA MAIS NINGUÉM DENTRO. NO INTERIOR DO VEÍCULO FOI ENCONTRADO UM CELULAR, QUE AO ACESSARMOS O APLICATIVO WHATSAPP, VIMOS EM UMA DAS CONVERSAS, COM, UM CONTATO DE NÚMERO TELEFÔNICO: (27) 99970-3806 QUE O VEÍCULO HAVIA SIDO ENCOMENDADO. AO REALIZARMOS A BUSCA NOS TERRENOS, PRÓXIMOS DE ONDE DESCERAM, ENCONTRAMOS (SD APUEMA E SD CODECO) NO FUNDO DO LOTE, ABAIXADOS E ESCONDIDOS EM BAIXO DE UMA VEGETAÇÃO, 02 (DOIS) INDIVÍDUOS. FOI ENTÃO REALIZADA A BUSCA PESSOAL E COM O SEDCLEI EM SEU BOLSO DA CALÇA (PARTE TRASEIRA LADO DIREITO) R$ 36,00 EM ESPÉCIE E COM O KLEUVES NADA FORA ENCONTRADO. APÓS ENTREVISTA, COM ELES EM SEPARADO SE IDENTIFICARAM COMO: SENDO KLEUVES SANTOS DE JESUS, 25 ANOS (QUE ALEGOU SER FILHO DE UM DESEMBARGADOR E NO PRIMEIRO MOMENTO PASSOU A EQUIPE O NOME ERRADO: CLEUBER DO NASCIMENTO) E SEDCLEI VENÂNCIO DE JESUS, 15 ANOS, QUE, EM SEU DESFAVOR, EXISTE UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ABERTO, PELOS ARTIGOS 33 E 35.
DEVIDO A VITIMA TER INFORMADO NA LIGA
ÇÃO
AO CIODES QUE UM DELES ESTARIA ARMADO, FOI PERGUNTADO ONDE ESTARIA A ARMA, ELES MENTIRAM PARA OS MILITARES INFORMANDO QUE N
Ã
O ESTARIAM ARMADOS. APÓS INSISTIRMOS ACERCA DA ARMA ELES,DISSERAM QUE N
Ã
O SERIA UMA ARMA E SIM UM SIMULACRO. MINUTOS DEPOIS, MUDARAM NOVAMENTE A VERS
Ã
O DA HISTÓRIA INFORMANDO QUE TERI
A
M DISPENSADO A REFERIDA ARMA NA RODOVIA DARLY SANTOS EM VILA VELHA. LEVAMOS UM DOS INDIVÍDUOS A REFERIDA RODOVIA, PARA QUE ESTE APONTASSE
O
LOCAL ONDE ALEGOU TER DISPENSADO A ARMA DE FOGO, E NADA FORA ENCONTRADO. FACE A TANTAS INVERDADES POR PARTE DOS INFRATORES, DECIDIMOS POR BEM, ACIONAR A RP 3545 (K-9 DA 13
º C
IA IND), A FIM DE QUE
O
C
Ã
O JASON, JUNTAMENTO COM OS MILITARES CB PINHEIRO E SD CALABREZ (CONDUTORES DO C
Ã
O POLICIAL) CONDUZISSEM
O
CACHORRO NO INTUITO DE LOCALIZAREM A ARMA UTILIZADA NO ROUBO. LOGO QUE CHEGOU NO LOCAL
O
C
Ã
O (JASON) ADENTROU NO TERRENO EM QUE ELES HAVIAM SE ESCONDIDO, E EM QUEST
Ã
O DE POUCOS MINUTOS A ARMA FOI LOCALIZADA E CONSTATADA QUE ESTAVA EM PERFEITAS CONDI
ÇÕES
DE FUNCIONAMENTO.
E
M CONVERSA ELES ENT
Ã
O ADMITIRAM SEREM OS DONOS DA REFERIDA AR
MA
. EM CONVERSA COM A VÍTIMA, SR AMARO SILVA NETO, 50 ANOS, A EQUIPE FOI INFORMADA QUE NO MOMENTO DO ROUBO, KLEUVES É QUEM ESTARIA NA POSSE DA ARMA. ENTÃO DE POSSE DOS ITENS ROUBADOS PROSSEGUIMOS ATÉ A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA. ENTREGA DOS DETIDOS E DO MATERIAL APREENDIDO. [...].

Em juízo (fls. 188 e 189, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9702750), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, nos seguintes termos:

[...];
que a arma de fogo foi encontrada no mesmo terreno onde foi encontrado o acus
a
do e o adolescente
; [...]; que, o acusado confessou o furto do veículo FIAT STRADA feito por encomenda; que o acusado confessou ainda que o furto foi realizado ainda na companhia do adolescente SEDCLEI e
que o acusado estaria de posse da arma apreendida
; [...]; que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fl. 07-09 que ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento; [...]; que a arma de fogo utilizada foi localizada quinze minutos após a prisão do acusado; que o cão levou aproximadamente dez minutos para sair da companhia e chegar no local onde o acusado estava; que o cão desde o início do serviço estava rodando dentro da viatura, que o cão é como “se fosse um Policial embarcado”; que ouviu tanto do acusado quanto do menor de que a arma era de ambos; [...]. (Apuema de Jesus Rodrigues Junior).

[...];
que a arma de fogo foi encontrada onde o acusado KLEUVES estava escondido; que o acusado KLEUVES assumiu a propriedade da arma
; que inclusive quando recebeu informações dos fatos via CIODES foi comunicado que os elementos estavam armados; [...]; que o acusado confessou, ainda, que furtou o veículo em companhia do adolescente e que estava de posse de arma de fogo; [...]; que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fls. 10/12 que ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento. [...]; que a arma foi apreendida quase que ao mesmo tempo que o denunciado foi detido haja vista que estava no mesmo local onde o acusado foi detido; que o cão que localizou a arma era da 13 CIA INDEPENDENTE DA PM – ES; que não sabe informar quanto tempo o cão levou para localizar a arma; que não sabe informar quanto tempo o cão levou do momento em saiu da CIA até o momento em localizou a arma utilizada no crime; [...]. (Jefferson Moraes Codeco).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 – Quinta Turma – DJe 26/11/2019).

Importante salientar, ainda, que a vítima do crime de furto, o Sr. Amaro José da Silva Neto, em todo as oportunidades que foi instado a prestar suas declarações, confirmou que viu os responsáveis para subtração do seu veículo portando uma arma de fogo, conforme se observas às fls. 13/14, 197 e na mídia inclusa à fl. 262, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9702750).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
KLEUVES SANTOS DE JESUS
portava uma arma de fogo, sem ter autorização para tanto, razão pela qual o seu pleito absolutório em relação ao crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, também não merece prosperar.

Acerca do pedido defensivo de realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que o apelante
KLEUVES SANTOS DE JESUS
permaneceu segregado para fins de modificação do regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto, saliento que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, urge salientar que o tempo de prisão provisória do réu
não se mostra
suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso do que àquele fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, o aberto, tem em vista que a redução do período de 07 (sete) meses, conforme alegado pela sua defesa, do montante de 05 (cinco) anos, não resulta em pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Assim, evidente o descabimento do pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (TJES; APCr 0003985-73.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/08/2023).

Importante destacar ainda, haja vista o teor das alegações defensivas, que a detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal em nada se assemelha à progressão de regime, razão pela qual se mostra incabível a aplicação do artigo 112, do LEP.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MEIO MAIS GRAVOSO DO QUE O INDICADO PELA QUANTIDADE DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3.
Quanto à detração penal, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
[...]. (STJ; AgRg-HC 853.277; Proc. 2023/0326874-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023).

P
or fim, em relação ao pedido de
concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, da Lei de Execuções Penais, eis que o acusado é genitor de 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, e que é responsável pelo cuidado das mesmas, urge salientar que tal matéria é de competência do Juízo da Execução Penal, razão pela qual incabível a sua apreciação pelo juízo de conhecimento. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABORDAGEM LÍCITA E REGULAR. CONVERSAS NO CELULAR COMPROVAM A FINALIDADE DE TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE INDISCUTÍVEL. REGIME BEM FIXADO E PENA AJUSTADA. Recurso provido em parte. [...]. O acusado recorreu pedindo a anulação das provas, desclassificação do crime, aplicação de causa de diminuição de pena, afastamento da causa de aumento, fixação de regime inicial mais favorável e concessão de prisão domiciliar. [...].
A questão da prisão domiciliar deve ser tratada na execução da pena.
[...]. (TJSP; ACr 1501817-16.2024.8.26.0024; Andradina; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 18/03/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)